Tribunal: TJDFT
Processo: 0706344-92.2021.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Vistos e etc. Nos termos da petição de ID 62389309, a apelante/substituta processual, ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, pugna pela suspensão do feito, para fins de formalização de acordo. Decido. Defiro o pedido de suspensão do processo pelo prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 313, inciso II, §4° do Código de Processo Civil, tendo em vista as tratativas de acordo entre as partes. Anote-se que as intimações deverão ser realizadas exclusivamente em nome dos patronos indicados, via Diário de Justiça, conforme requerido e nos termos dos artigos 272, §5o e 205, § 3o do Diploma Processual Civil. Decorrido o prazo, intime-se o requerente para dar prosseguimento ao feito.